Tribunal: TJES
Processo: 0000830-22.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000830-22.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY FELIPE CONCEICAO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO E MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO.
PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS
DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por condenado por tráfico de drogas privilegiado e majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 33, §4º, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06), contra acórdão que negou provimento à apelação criminal defensiva e manteve a condenação às penas de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (1º) verificar se há contradição interna no acórdão quanto à valoração dos depoimentos policiais; (2º) analisar a possibilidade de prequestionamento dos dispositivos legais indicados para fins de eventual recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem natureza integrativa e se destinam exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo instrumento hábil para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada o conjunto probatório, especialmente os depoimentos dos policiais, considerados harmônicos nos pontos essenciais à autoria e materialidade.

A divergência apontada entre os relatos – se os ilícitos foram localizados por indicação do réu ou por cães farejadores – é circunstancial e não compromete a coerência do juízo condenatório, pois ambas as versões apontam para o vínculo do acusado com os objetos ilícitos.

A pretensão defensiva traduz inconformismo com a conclusão do julgado, sem configurar efetiva contradição, o que inviabiliza a modificação da decisão por meio de embargos declaratórios.

Considerando a menção expressa aos dispositivos legais invocados, é possível o prequestionamento da matéria para fins recursais.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000830-22.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY FELIPE CONCEICAO FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
W
ESLEY FELIPE CONCEIÇÃO FERREIRA
,
contra o v. acórdão acostado ao id. 13808641, que, à unanimidade, negou provimento a apelação criminal defensiva, mantendo, pois, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado e majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 33, §4º, c/c art. 40, IV, ambos da Lei 11.343/06), às penas de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, à razão mínima, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Em suas razões recursais (id. 14186781), o embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição interna no julgado, ao argumento de que os depoimentos dos policiais militares, tomados como harmônicos e suficientes à condenação, conteriam versões inconciliáveis quanto à dinâmica de localização dos entorpecentes e da arma de fogo, o que comprometeria a lógica e a coerência da fundamentação do acórdão.

Nestes termos, requer o provimento dos embargos declaratórios, para que seja sanado o vício apontado. Requer, ainda, o prequestionamento dos artigos 155 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, para fins de futura interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Inicialmente, cumpre salientar que os embargos de declaração, por sua natureza integrativa, destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada (art. 619 do CPP). Ressalte-se, ademais, que o inconformismo com a conclusão do acórdão não configura, por si só, fundamento suficiente para sua modificação.

No caso em exame, constato que o acórdão impugnado enfrentou de forma clara e fundamentada as provas constantes dos autos, notadamente os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem e apreensão, os quais, embora contenham nuances sobre os detalhes da dinâmica da apreensão, foram corretamente avaliados como convergentes quanto aos elementos centrais da autoria e materialidade delitivas.

A alegada contradição entre os relatos – se o réu teria indicado o local dos ilícitos ou se foram os cães farejadores que os localizaram – não compromete a coerência do conjunto probatório, uma vez que ambas as versões apontam para o conhecimento e envolvimento do acusado com os objetos ilícitos, sendo legítima a valoração judicial realizada no voto condutor. A divergência apontada pela defesa é meramente secundária e não repercute na essência dos fatos analisados.

O que se vê é que a defesa, inconformada com a decisão, pretende o reexame da questão levantada, o que não é admissível em sede de embargos de declaração, sob pena de se trazer à baila um novo momento de debate fático.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento.